Tribunal: TJPA
Processo: 0116738-85.2015.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9556 - Convolação de recuperação judicial em falência
Data de julgamento: 2024-12-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0116738-85.2015.8.14.0000

AGRAVANTE: BERTILLON VIGILANCIA LTDA, BERTILLON SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL

AUTORIDADE: JUIZO DE DIREITO DA 12ª VARA CIVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE BELEM/PA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXIGÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO DE CRÉDITOS TRABALHISTAS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Bertillon Serviços Especializados LTDA e Bertillon Vigilância LTDA, ambas em recuperação judicial, contra decisão do Juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, que determinou a comprovação do pagamento de créditos trabalhistas, sob pena de convolação da recuperação judicial em falência, e indeferiu o pedido de extensão do "stay period".

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A legalidade da determinação de comprovação do pagamento de créditos trabalhistas antes da homologação do plano de recuperação judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 54, parágrafo único, da Lei nº 11.101/2005 estabelece diretrizes para a elaboração do plano de recuperação judicial, não podendo ser interpretado como exigência de pagamento antecipado de créditos antes da homologação do plano.

A jurisprudência do STJ fixa que o pagamento de créditos trabalhistas deve observar os termos do plano de recuperação judicial, conforme homologado, com início apenas após sua aprovação, nos termos dos arts. 54 e 59 da Lei nº 11.101/2005.

A manutenção da exigência de pagamento antecipado comprometeria o cumprimento do plano de recuperação e a função social da empresa, fundamentos corroborados pelo Ministério Público em parecer favorável ao afastamento da determinação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido, na esteira de posicionamento exarado pelo Ministério Público de 2º Grau.

Tese de julgamento
:

O art. 54 da Lei nº 11.101/2005 não impõe obrigação de pagamento antecipado de créditos trabalhistas antes da homologação do plano de recuperação judicial.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.101/2005, arts. 47, 54, e 59.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1960888/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, T3, j. 23/11/2021, DJe 25/11/2021. TJ-SC, AI nº 4005098-54.2020.8.24.0000, Rel. Robson Luz Varella, Segunda Câmara de Direito Comercial, j. 25/05/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto da
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

Alex

Pinheiro Centeno

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Bertillon Serviços Especializados LTDA e Bertillon Vigilância LTDA, ambas em recuperação judicial, em face da decisão proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que, nos autos do processo nº 0012830-79.2015.8.14.0301, determinou que as recuperandas comprovassem o pagamento de créditos trabalhistas, sob pena de convolação da recuperação judicial em falência, além de indeferir o pedido de extensão do “stay period”.

Na origem, as agravantes ajuizaram pedido de recupera
çã
o judicial para reestruturar suas obriga
çõ
es financeiras e superar a crise econ
ô
mico-financeira, processo este tramitando perante a 12
ª
Vara C
í
vel e Empresarial da Comarca de Bel
é
m. Ap
ó
s deferimento do processamento da recupera
çã
o judicial, apresentaram o plano de recupera
çã
o no prazo legal. Contudo, houve
exigência de pagamento imediato de créditos trabalhistas antes da homologação do plano de recuperação judicial.

As agravantes alegam, em suas razões recursais (id 4297346), que: (i) a exigência de pagamento imediato de créditos trabalhistas antes da homologação do plano de recuperação judicial é descabida, pois viola o art. 54, § único, da Lei nº 11.101/2005, que apenas estabelece diretrizes para a elaboração do plano; (ii) inexiste obrigação de pagamento antecipado de créditos estritamente salariais, uma vez que não possuem tais débitos, mas apenas créditos de natureza rescisória e indenizatória; (iii) é imperativa a prorrogação do stay period até a deliberação do plano em assembleia e sua homologação judicial, conforme os princípios da preservação da empresa e da função social.

Requereu, assim, a concessão de efeito suspensivo ao agravo para afastar a determinação de pagamento de créditos trabalhistas e a extensão do prazo de suspensão das ações e execuções (id 4297346 e seguintes).

Após deferimento parcial do efeito suspensivo (ID nº.
4297353),
a agravante apresentou embargos de declaração (ID nº.
4297354).

Em sede de parecer, o Ministério Público do Estado do Pará manifestou-se pelo P
ARCIAL PROVIMENTO do Agravo de Instrumento interposto para afastar a condicionante imposta pelo Ju
í
zo de 1
º
grau no que se refere a comprova
çã
o do pagamento de d
é
bitos trabalhistas para suspender a dila
çã
o do prazo estabelecido para interposi
çã
o de a
çõ
es por parte dos credores.

Em sede de (ID nº.
19631684), a agravante ressaltou que o afastamento da exigência é imprescindível, já que o efeito suspensivo permitiu que a recuperação judicial continuasse, cujo plano vem sendo devidamente cumprido pela agravante.

É o relatório.

VOTO

ADMISSIBILIDADE

Avaliados os pressupostos processuais objetivos e subjetivos, tenho-os como regularmente constituídos.

Julgo prejudicados os embargos de declaração de ID nº
.
4297354, uma vez que o feito se encontra pronto para ser julgado.

MÉRITO

A controv
é
rsia cinge-se
à
legalidade da determina
çã
o de comprova
çã
o do pagamento de cr
é
ditos trabalhistas pelas agravantes antes da homologa
çã
o do plano de recupera
çã
o judicial.

A decis
ã
o agravada determinou o pagamento de cr
é
ditos trabalhistas, nos termos do art. 54,
§

ú
nico, da Lei n
º
11.101/2005. Entretanto, conforme alegado pelas agravantes, tal dispositivo imp
õ
e diretrizes para elabora
çã
o do plano de recupera
çã
o judicial,
n
ã
o podendo ser interpretado como obriga
çã
o de pagamento antecipado antes da homologa
çã
o do plano.

A jurisprud
ê
ncia do STJ tem firmado entendimento de que o pagamento de cr
é
ditos trabalhistas previsto no art. 54 da LRF somente pode ser exigido ap
ó
s a homologa
çã
o do plano de recupera
çã
o, conforme art. 59 da mesma lei
, at
é
porque o pagamento dos cr
é
ditos, ainda que trabalhistas, deve respeitar os termos estabelecidos no plano de recupera
çã
o judicial, aprovado e devidamente homologado
. Nesse sentido, entendimento un
í
ssono do E. STJ e dos Tribunais P
á
trios, sen
ã
o vejamos:

RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
PRAZO PARA PAGAMENTO DOS CREDORES TRABALHISTAS. MARCO INICIAL. ART. 54 DA LEI 11.101/05. DATA DA CONCESS
Ã
O DA RECUPERA
ÇÃ
O JUDICIAL.
PRECEDENTES. SUPRESSÃO DE GARANTIAS. DESISTÊNCIA PARCIAL DO RECURSO. HOMOLOGAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. 1. Recuperação judicial requerida em 25/3/2019. Recurso especial interposto em 16/11/2020. Autos conclusos à Relatora em 24/9/2021. 2. O propósito recursal consiste em (i) definir o termo inicial da contagem do prazo para pagamento dos credores trabalhistas no procedimento de recuperação judicial e (ii) verificar a higidez das cláusulas do plano de soerguimento que preveem: (a) a supressão de garantias e (b) a impossibilidade de decretação automática da falência em caso de descumprimento das condições entabuladas.
3. O in
í
cio do cumprimento da obriga
çã
o de pagar os cr
é
ditos trabalhistas que integram o plano de soerguimento do devedor est
á
condicionado
à
concess
ã
o da recupera
çã
o judicial. Precedentes espec
í
ficos da Terceira Turma.
4. Os conteúdos normativos dos artigos 47 da Lei 11.101/05 e 166 do CC - que fundamentam a pretensão recursal acerca da impossibilidade de decretação da falência na hipótese de descumprimento do plano - não foram objeto de apreciação pelo Tribunal de origem, de modo que, carecendo do necessário prequestionamento, fica inviabilizado o exame da questão (Súmula 211/STJ). 5. Em virtude da desistência parcial do recurso, fica prejudicada a análise acerca da impossibilidade de supressão das garantias em relação aos credores que não anuíram expressamente com tal disposição. PEDIDO DE DESISTÊNCIA PARCIAL HOMOLOGADO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. (STJ - REsp: 1960888 SP 2021/0297993-8, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 23/11/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/11/2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
HABILITA
ÇÃ
O RETARDAT
Á
RIA DE CR
É
DITO TRABALHISTA
–
INTERLOCUT
Ó
RIA ATRAV
É
S DA QUAL FOI DETERMINADA A SUSPENS
Ã
O DO PROCESSO AT
É
QUE SOBREVENHA NOT
Í
CIA DO TR
Â
NSITO EM JULGADO DE RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECIS
Ã
O DE HOMOLOGA
ÇÃ
O DO PLANO DE RECUPERA
ÇÃ
O JUDICIAL, BEM COMO RECONHECIDA A NATUREZA TRABALHISTA DOS HONOR
Á
RIOS SUCUMBENCIAIS
–
INCONFORMISMO DA PARTE AUTORA. RAZ
Õ
ES RECURSAIS QUE DEFENDEM A IMPOSSIBILIDADE DE SOBRESTAMENTO DA DEMANDA
–
ARGUMENTADA OFENSA AO ART. 54 DA LEI N. 11.105/2005, QUE PREV
Ê
O INTERREGNO DE 1 (UM) ANO PARA PAGAMENTO DO CR
É
DITO DECORRENTE DE RELA
ÇÃ
O DE TRABALHO
–
TESE ACOLHIDA
–
CONTEMPLA
ÇÃ
O NO PLANO DE SOERGUIMENTO DAS RECUPERANDAS DE ADIMPLEMENTO NO PRAZO LEGALMENTE ESTABELECIDO A CONTAR DA DATA EM QUE DECLARADO HABILITADO O CR
É
DITO
–
CIRCUNST
Â
NCIA A SER OBSERVADA
–
CASO CONCRETO EM QUE RESTOU ULTRAPASSADO REFERIDO LAPSO TEMPORAL ? SENTEN
Ç
A DE PROCED
Ê
NCIA DO PEDIDO DE HABILITA
ÇÃ
O TRANSITADA EM JULGADO EM 07/04/2019
–
ADEMAIS, CERTIFICA
ÇÃ
O PELA CORTE SUPERIOR, NO DIA 29/10/2020, DO TR
Â
NSITO EM JULGADO DO RECLAMO MANEJADO EM DESFAVOR DO PRONUNCIAMENTO JUDICIAL HOMOLOGAT
Ó
RIO DO PLANO RECUPERACIONAL
–
PARALISA
ÇÃ
O DO FEITO DESNECESS
Á
RIA
–
INSURG
Ê
NCIA PROVIDA.

É
consabido que o pagamento dos cr
é
ditos, ainda que trabalhistas, deve respeitar os termos estabelecidos no plano de recupera
çã
o judicial, aprovado e devidamente homologado
. No caso concreto, da leitura do "decisum" homologat
ó
rio, extrai-se que o in
í
cio do prazo de 1 (um) ano, previsto no art. 54 da Lei n. 11.101/2005, para adimplemento dos cr
é
ditos trabalhistas, deve ser contado "da data em que forem declarados habilitados". Sob esse prisma, tendo em vista que a senten
ç
a de proced
ê
ncia da habilita
çã
o do cr
é
dito retardat
á
rio transitou em julgado na data de 07/04/2019, tem-se por configurada a ultrapassagem do aludido interregno. Ademais, a despeito da interposi
çã
o de recurso contra a decis
ã
o que homologou o plano, fato
é
que, recentemente, j
á
foi certificado pelo Superior Tribunal de Justi
ç
a o tr
â
nsito em julgado da respectiva insurg
ê
ncia, inexistindo, assim, qualquer impedimento para prosseguimento do feito com o cumprimento das obriga
çõ
es assumidas pela empresa no plano recuperacional. (TJ-SC - AI: 40050985420208240000 Tribunal de Justi
ç
a de Santa Catarina 4005098-54.2020.8.24.0000, Relator: Robson Luz Varella, Data de Julgamento: 25/05/2021, Segunda C
â
mara de Direito Comercial) (grifos nossos).

No mesmo sentido, manifestou-se o Minist
é
rio P
ú
blico de 2
º
Grau, a saber:

“Em sendo assim, não bastasse os Agravantes terem sido prejudicados com o atraso na publicação da lista de credores, que ensejou o atraso na aprovação do plano de recuperação e, consequentemente, o atraso da realização da Assembleia-Geral de Credores, ainda seriam cobrados a cumprir uma condição que somente seria possível se de fato já estivesse em vigor o plano de recuperação?

Verifico, portanto, que a condicionante estabelecida na decis
ã
o de 1
º
grau n
ã
o seria poss
í
vel de ser cumprida, motivo pelo qual n
ã
o poderia existir, sendo acertada a manifesta
çã
o da D. Desembargadora Relatora,
à

é
poca, que suspendeu a efic
á
cia desta condi
çã
o, no teor do decisum supramencionado.

Em relação ao requerimento formulado para que fosse prorrogada a suspensão de ações e execuções contra o patrimônio do “Grupo Bertillon”, observo que o referido pedido, na realidade, chegou a ser apreciado pelo Juízo de 1º grau, sendo, inclusive, deferido, mediante o cumprimento de uma condição, que já foi revista pelo Juízo ad quem” (grifos nossos).

Por fim,
é
assente que a recupera
çã
o judicial seguiu e que o plano vem sendo respeitado at
é
os dias de hoje. Assim, o afastamento da exig
ê
ncia indevida se coaduna com o princ
í
pio da preserva
çã
o da empresa, previsto no art. 47, da Lei n
º
. 11.101/05.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
Conheço
do Recurso, porém
DOU PARCIAL Provimento
para
afastar a exigência de pagamento de créditos trabalhistas antes da homologação do plano de recuperação judicial, na esteira de parecer do Ministério Público de 2º Grau.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 11/12/2024